Tribunal: TJMT
Processo: 1040178-20.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040178-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), CLOVIS FELIX DE PAULA - CPF: 604.382.581-34 (AGRAVANTE), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0001-61 (AGRAVADO), TGS AGRO COMMODITIES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 56.059.761/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE CADASTRO NO INDEA/MT E SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE GTAs. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM PERICULUM IN MORA. ATIVIDADE PECUÁRIA REGULAR. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu tutela de urgência cautelar para bloquear cadastro de produtor rural e suspender a emissão de Guias de Trânsito Animal (GTAs), além de autorizar a expedição de certidão premonitória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a concessão de tutela de urgência cautelar, antes da citação, preenche os requisitos legais do art. 300 do CPC, à luz de alegações genéricas de risco à execução e movimentação patrimonial lícita;
(ii) saber se a expedição de certidão premonitória é válida a partir do recebimento da execução.

III. Razões de decidir

3. A tutela cautelar exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). A mera existência do título executivo extrajudicial não basta para justificar medidas constritivas antes da citação.

4. Não foram comprovados atos de ocultação, simulação ou dilapidação patrimonial, sendo insuficiente a simples menção à movimentação de rebanhos, típica da atividade econômica exercida.

5. A imposição de restrição patrimonial gravosa sem indícios objetivos de fraude afronta o devido processo legal e inverte indevidamente o ônus probatório.

6. A expedição de certidão premonitória, por sua vez, encontra respaldo no art. 828 do CPC, sendo cabível após a admissibilidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada exclusivamente quanto à tutela de urgência cautelar, indeferindo o bloqueio de cadastro rural e a suspensão da emissão de GTAs. Mantida a expedição da certidão premonitória.

Tese de julgamento:

"1. É indevida a concessão de tutela de urgência cautelar que imponha bloqueio de cadastro rural e suspensão de emissão de GTAs, sem demonstração concreta de conduta fraudulenta ou dilapidação patrimonial que comprometa o resultado útil da execução."
"2. A expedição de certidão premonitória é medida legítima prevista no art. 828 do CPC, sendo cabível após a admissão da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301, 783, 784 e 828.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt 1018439-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.12.2023; TJMT, AI 1029158-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.05.2024; TJMT, AI 1005072-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLOVIS FELIX DE PAULA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificado pela numeração única: 1013202-05.2025.8.11.0055, movida por
RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, determinando a expedição de ofício ao INDEA/MT para que procedam o bloqueio imediato do cadastro de produtor rural em nome de Clovis Félix de Paula e impedindo de emitir qualquer Guia de Trânsito Animal (GTA) e concedeu o pedido de expedição de certidão premonitória (Id. 213693216 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que em 29 de outubro de 2025 a agravada apresentou instrumento petitório reiterando o pedido de tutela de urgência, requerendo o bloqueio do cadastro de produtor rural junto ao INDEA/MT e a suspensão da emissão de Guias de Trânsito Animal (GTAs), sob alegação genérica de risco de dilapidação patrimonial.

Continua afirmando que o Juízo de Origem deferiu o pedido liminar, sem prévia citação ou intimação do agravante. Posteriormente, em 04 de novembro de 2025, foi determinada a expedição de certidão premonitória.

Alega que, a decisão impugnada, além de impor grave risco à continuidade da atividade econômica, acarretou prejuízos imediatos e concretos ao agravante, que permanece com rebanho impossibilitado de ser transportado e entregue aos compradores, sendo obrigado à acerca com os custos diários de alimentação, ração, medicamentos, manejo e estrutura pecuária, sem pode cumprir os compromissos comerciais já firmados.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão, revogando o bloqueio do INDEA/MT e a suspensão de GTAs, anular a certidão premonitória e todos os atos processuais praticados antes da citação válida (Id. 328592863).

O recurso foi recebido com a concessão de efeito suspensivo em 12 de novembro de 2025, sobrestando o andamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1013202-05.2025.8.11.0055 (Id. 328753376).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, alegando que seu pedido foi motivado pelo momento tortuoso financeiramente que o agravante enfrenta, visando tão somente assegurar o recebimento do crédito.

Afirma que o agravante possui além da execução de origem, diversas outras ações contra si e suas empresas. Assevera que, não tinha alternativas a não ser solicitar os bloqueios que foram deferidos pelo Juízo de Origem.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo a incólume a “
decisum
” atacada (Id. 334631385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLOVIS FELIX DE PAULA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificado pela numeração única: 1013202-05.2025.8.11.0055, movida por
RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, determinando a expedição de ofício ao INDEA/MT para que procedam o bloqueio imediato do cadastro de produtor rural em nome de Clovis Félix de Paula e impedindo de emitir qualquer Guia de Trânsito Animal (GTA) e concedeu o pedido de expedição de certidão premonitória (Id. 213693216 – ação de origem).

A controvérsia restringe-se na legalidade ou ilegalidade da decisão que concedeu a tutela de urgência cautelar determinando o bloqueio de emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA) vinculadas ao agravante e a autorização para expedição de Certidão Premonitória.

Sabe-se que, a tutela de urgência de natureza cautelar encontra guarida no artigo 301 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e
qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
.” (destaquei)

Em consonância ao dispositivo legal, é licito ao juízo qualquer medida idônea para assegurar o direito do exequente, como no caso dos autos, que houve o bloqueio da emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA).

Não obstante, a concessão da medida liminar supracitada, é condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Com isso, tem-se que os requisitos legais consistem na
probabilidade do direito
e
risco ao resultado útil do processo
ou
perigo de dano
.

No presente caso, discordo do entendimento exaurido pelo Juízo de Origem, uma vez que
não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência cautelar
.

O primeiro ponto a ser destacado é a
inexistência
de
probabilidade do direito
apto a justificar a medida cautelar pleiteada.

Isso porque, tratando-se de execução de título extrajudicial, não se pode utilizar o próprio título executivo como fundamento único para demonstrar a probabilidade do direito exigida para concessão de tutelas de urgência.

A razão é simples, o título extrajudicial já goza de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 e 784, CPC), razão pela qual o legislador lhe conferiu o privilégio de dispensar o processo de conhecimento e permitir o início imediato da execução forçada.

Utilizar esse mesmo título como prova da probabilidade do direito para medidas ainda mais gravosas configuraria raciocínio circular e tautológico. Ou seja,
o título que já autoriza a execução não pode, por si só, justificar restrições patrimoniais prévias à própria execução
.

O que efetivamente deveria ser demonstrado é
o perigo de dano
, ou seja, provas concretas e específicas de que o executado está
dissipando patrimônio
,
praticando atos fraudulentos
,
agindo deliberadamente para frustrar a execução
,
criando situação que torne impossível
ou
extremamente difícil à satisfação do crédito
.

Sem a comprovação desses requisitos fáticos, a concessão da medida cautelar representa
inversão indevida do ônus probatório
e
violação ao devido processo legal
,
transformando o que deveria ser exceção em regra automática
.

Outrossim, ressalta-se que, o Juízo de Origem fundamentou a concessão da medida cautelar na existência de fundada suspeita de transferência e comercialização recorrente de rebanhos pertencentes ao executado. Ocorre que tal fundamento é manifestamente frágil e desconectado da realidade fática.

A compra e venda de gado constitui, notoriamente, a própria atividade comercial exercida pelo agravante. Trata-se do objeto social regular de sua empresa, não havendo qualquer anormalidade, irregularidade ou excepcionalidade no fato de haver movimentação de rebanho. Comercializar gado é exatamente o que um pecuarista ou comerciante de gado faz no curso ordinário de seus negócios, sendo essa movimentação inerente e esperada no exercício dessa atividade econômica.

O que deveria ter sido efetivamente demonstrado, mas não foi, são indícios concretos de conduta fraudulenta, tais como
venda de gado por valores irrisórios ou simulados
,
transferência de patrimônio para terceiros interpostos
,
ocultação de bens móveis
e
semoventes
,
alienação de todo o rebanho de forma abrupta e injustificada
,
registro de vendas sem contraprestação financeira correspondente
, ou qualquer outro elemento que indique
intenção deliberada de dilapidar o patrimônio
.

A parte agravada, contudo,
não trouxe aos autos uma única prova dessas circunstâncias
. Não há documentos, não há perícia, não há sequer início de prova que demonstre desvio de finalidade nas operações comerciais do agravante.
Confundir atividade comercial lícita e regular com atos fraudulentos de dilapidação patrimonial representa grave equívoco na análise dos pressupostos cautelares, transformando presunção em certeza e mera especulação em fundamento jurídico idôneo
.

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento, reconhecendo a necessidade do preenchimento dos requisitos legais (
probabilidade do direito
e
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
) para a concessão da tutela de urgência cautelar, vejamos:

“Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018439-59.2023. 8.11 .0000 – Rondonópolis. Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI Sul MT. Agravados: Paulo Cesar Alves Sprocati e Sonia Alves Sprocati. E M E N T A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO ON LINE – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO .
Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação. Recurso desprovido
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018439-59 .2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO - REQUISITOS - AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e requerida em caráter incidental, será concedida mediante a apresentação, pelo postulante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Para garantia da efetivação da tutela de urgência poderá o juiz deferir as medidas cautelares que entenda necessárias, em exercício do poder geral de cautela (art. 301, do CPC) . A ausência de elementos que indiquem a indisponibilidade de recursos dos réus para arcarem com os ônus de eventual condenação, bem como de risco na demora pelo resultado do julgamento do feito, induzem ao indeferimento da tutela provisória de urgência, por carência de pressuposto legal
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029158-03.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR . TUTELA DE URGÊNCIA. VALORES JUDICIALMENTE DEPOSITADOS. RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S .A. contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu pedido de arresto cautelar formulado nos autos de ação de execução de título extrajudicial proposta contra Manoel Ramos da Cruz, no valor de R$ 495.221,32. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência cautelar, na forma de arresto, especialmente diante da inadimplência do devedor, da confissão da dívida e do risco de levantamento indevido de valores já judicialmente depositados em ação conexa. III. Razões de decidir 3 . O título executivo extrajudicial apresentado é líquido, certo e exigível, e a inadimplência é incontroversa, reconhecida inclusive pelo juízo de origem. 4.
Restou demonstrado risco concreto de frustração da execução, haja vista a confissão de insolvência do devedor e a existência de valores depositados em autos conexos
. 5 .
O arresto cautelar constitui medida idônea e proporcional, prevista nos arts. 301 e 799, VIII, do CPC, sendo cabível mesmo antes da citação, quando evidenciado o periculum in mora
. 6.
A jurisprudência desta Corte reconhece a admissibilidade do arresto de bens e valores, inclusive não monetários, como meio de assegurar a utilidade da execução diante de inadimplemento e risco de esvaziamento patrimonial do devedor
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida e mantendo-se o arresto cautelar do valor de R$ 493.008,00, depositado nos autos do processo nº 1010015-53 .2022.8.11.0003, até ulterior deliberação judicial . Tese de julgamento: “1. É admissível o arresto cautelar de valores judicialmente depositados quando demonstrados o inadimplemento contratual e o risco de frustração da execução.” “2. A tutela de urgência cautelar pode ser concedida antes da citação, desde que comprovados os requisitos do art . 300 do CPC e a idoneidade da medida assecuratória.”” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10050729420258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025) (destaquei)

Por outro lado, quanto à expedição de Certidão Premonitória, entendo que agiu com acerto o Juízo de Origem.

O artigo 828 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, sendo admitida a execução, poderá a parte exequente requerer a expedição da Certidão Premonitória, vejamos:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

Desse modo, em consonância ao disposto no artigo supracitado, não há qualquer dúvida quanto à legalidade da autorização e da expedição, devendo tal determinação ser mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória atacada e
INDEFERIR
o pedido de
tutela de urgência cautelar
formulado na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026